Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
4. Considerando que o montante fixado deve desestimular uma repetição de conduta por parte do apelante, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do réu, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.